Tribunal: TJDFT
Processo: 0734487-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
1. É possível a cobrança de honorários advocatícios contratuais, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor, não se confundindo com os honorários sucumbenciais que eventualmente advenham da cobrança judicial.
2. Em se tratando de dívida líquida e certa, com termo determinado para cumprimento da prestação, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a data do respectivo vencimento, conforme disposto no art. 397 do Código Civil.
3. Deu-se provimento ao recurso.